Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ALUGUEIS. HERANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL. MARCO INICIAL DOS ALUGUEIS. OPOSIÇÃO DO HERDEIRO. MARCO INICIAL REGULAR. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTURBADA. COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA POR OUTROS MEIOS. INEXISTÊNCIA. PROCRASTINAÇÃO DA PARTILHA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição/omissão ou erro material no acordão embargado, pois o acórdão é claro ao admitir a possibilidade de oposição à utilização exclusiva do imóvel anterior à citação, mas concluiu, diante do conjunto fático probatório, no presente caso, que não ficou devidamente demonstrada, inequivocamente, esta oposição, assim como qualquer impedimento do embargante usufruir o imóvel.
2.1 Observa-se que o acórdão tratou meticulosamente esse tema, beirando o limiar da má-fé a indicação de omissão ou contradição quanto a este ponto.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.